Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, dispõe: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
2. Havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.